Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. EMPRESA OBJETO DE PARTILHA. COTA SOCIAIS DA EMPRESA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. BLOQUEIO DE BENS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela requerida contra decisão proferida em ação de divórcio e partilha de bens ajuizada pelo recorrente. 1.1. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa objeto de partilha, adquirida durante o matrimônio, assim como o bloqueio de bens, a quebra de sigilo bancário e fiscal, a retenção de lucros e a inclusão do patrimônio da sociedade na partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Há duas questões em discussão: a) definir se é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da empresa para inclusão de seus bens na partilha; e b) estabelecer se há necessidade de bloqueio de bens, quebra de sigilo bancário e fiscal e retenção de lucros.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A desconsideração da personalidade jurídica não é necessária no âmbito da ação de divórcio, pois a competência da Vara de Família se limita à decretação do divórcio e à partilha das cotas sociais ou do patrimônio da empresa, devendo eventual discussão sobre ativos, passivos, lucros e dívidas da sociedade ser feita por meio de ação própria de apuração de haveres no juízo cível comum. 3.1. Jurisprudência: “(...) Embora a ex-cônjuge virago tenha direito à metade das cotas sociais de empresas adquiridas pelo ex-cônjuge varão, na constância do matrimônio, para fins de partilha, o valor correspondente a tais cotas deve verificado em apuração de haveres, em ação autônoma, conforme art. 600, parágrafo único, do CPC e art. 1.031 do Código Civil. (...)”. (0700302-51.2021.8.07.0011, Relatora: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 13/12/2022).
4. Não há prova de que o autor esteja dissipando bens ou praticando atos concretos de fraude patrimonial que justifiquem o bloqueio de bens e contas bancárias. 4.1. A quebra de sigilo bancário e fiscal será analisada oportunamente, pois não há urgência que justifique a concessão da medida nesta sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “A desconsideração da personalidade jurídica não é necessária no âmbito da ação de divórcio, pois a competência da Vara de Família se limita à decretação do divórcio e à partilha das cotas sociais ou do patrimônio da empresa, devendo eventual discussão sobre ativos, passivos, lucros e dívidas da sociedade ser feita por meio de ação própria de apuração de haveres no Juízo Cível Comum.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 997, 1.725, 1.643, 1.644.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0700302-51.2021.8.07.0011, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 13.12.2022; TJDFT, 0014684-85.2015.8.07.0016, Rel. Angelo Passareli, j. 12.08.2020; TJDFT, 0740109-09.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, j. 06.02.2025; TJDFT, 0709200-55.2023.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, j. 24.04.2025; TJDFT, 0719760-10.2019.8.07.0016, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, j. 30.03.2023.